Tribunal: TJMT
Processo: 1002222-64.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002222-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DAGLISON CLAYTON CAMARA DE SOUZA - CPF: 017.783.271-17 (RECORRENTE), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA POR “NO SHOW” EM VOO DE IDA. PRÁTICA ABUSIVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento unilateral de trecho de passagem aérea sob a justificativa de "no show" em voo anterior configura prática abusiva e caracteriza falha na prestação do serviço.

2. Na qualidade de prestadores de serviços e fornecedores por natureza, devem responder objetivamente toda vez que ato atrelado ao seu
mister
provoque danos aos consumidores.

3. A indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
, interpõe recurso inominado (Id. 291571381),
no qual pugna pela reforma da sentença de origem e a consequente improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução da condenação em danos morais.

DAGLISON CLAYTON CAMARA DE SOUZA, em contrarrazões (Id. 291571385),
requer a manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025